Tribunal: TJSP
Processo: 2229971-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora. Saldo oriundo de plano de previdência privada. Impugnação com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Desbloqueio com fundamento tão somente no inciso X do art. 833 do CPC. Constrição sobre valor inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Referida norma que deve ser interpretada de forma extensiva para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora. Saldo oriundo de plano de previdência privada. Impugnação com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Desbloqueio com fundamento tão somente no inciso X do art. 833 do CPC. Constrição sobre valor inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Referida norma que deve ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em conta poupança, mas em conta corrente e outras aplicações financeiras. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada, com a liberação da constrição. RECURSO PROVIDO.